Tribunal: TJDFT
Processo: 0724344-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. ASTREINTES. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO JUDICIAL A TEMPO E MODO. VALOR. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO CUMPRIMENTO E NÃO DA SOLICITAÇÃO DO MATERIAL JUNTO AO FORNECEDOR.
1. A multa processual, prevista no artigo 497, § 1o, do Código de Processo Civil, constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo, pressionando o devedor a adimplir sua obrigação, de forma que cabe à parte condenada demonstrar, de forma inconteste, o cumprimento a tempo e modo da obrigação judicialmente fixada. Descumprido tal múnus, a aplicação das astreintes é medida impositiva.
2. Não cumprida, espontaneamente, a obrigação, é possível a fixação de multa por descumprimento de determinação judicial (astreinte), de modo que, ausente qualquer traço de exorbitância, não há razão para a reforma da r. decisão a fixou em patamar razoável e sob limitação temporal.
3. O termo final para o efetivo cumprimento da obrigação é a data fixada na decisão e não a data da solicitação do material junto ao fornecedor, sendo incabível a alteração do prazo previamente estipulado quando não demonstrado pela operadora de plano de saúde a justa causa para o seu descumprimento.
4. Agravo interno conhecido e não provido.